Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-43.2018.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição -Vício inocorrente – Pronunciamento colegiado completo, claro e bem definido, devidamente fundamentado – Questionamento contra a justiça do julgamento – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.